Tribunal: TJSP
Processo: 2119729-54.2021.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a ré a manter o autor e dependente em plano de saúde, nas mesmas condições de quando trabalhava na antiga empregadora, mediante o pagamento integral da mensalidade, além de danos morais e multa diária. Pedido de desistência. Homologação. Perda

Ementa:
PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença de parcial procedência, para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a ré a manter o autor e dependente em plano de saúde, nas mesmas condições de quando trabalhava na antiga empregadora, mediante o pagamento integral da mensalidade, além de danos morais e multa diária. Pedido de desistência. Homologação. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.